Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707241-82.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: NADIME MARIA FLEURY HELOU SANTOS AGRAVADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO NADIME MARIA FLEURY HELOU SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que não houve inobservância ao princípio da unirrecorribilidade e que o Recurso Especial de id. 26388347 deve ser conhecido. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional e que a tese recursal foi prequestionada, devendo ser afastado o óbice do enunciado 211 da Súmula da Corte Superior. Assevera, ademais, que o tema em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar a barreira dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026